Tribunal: TJMT
Processo: 1035416-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035416-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE BRITO - CPF: 069.423.881-30 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGEDIA SANTOS DE AMARAL SILVA - CPF: 767.563.942-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DA SILVA QUADROS (TERCEIRO INTERESSADO), FARMACIA MADEIRA LTDA - CNPJ: 04.972.853/0002-27 (VÍTIMA), DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/1189-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035416-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: VICTORIA CAROLINE BRITO
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de acesso aos autos sob segredo de justiça e o de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso aos autos sigilosos; (ii) estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da alegação de gestação e de cuidados com filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa está prejudicado, visto que a defesa encontra-se regularmente habilitada nos autos principais.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

5. Não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos filhos menores, sendo a guarda legal de um deles exercida por terceira pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado. Teses de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. 2. A
excepcional situação de a paciente se encontrar foragida

contraindica a concessão da prisão domiciliar
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A, 318-B; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 873229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035416-58.2025.8.11.0000

PACIENTE: VICTORIA CAROLINE BRITO

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victória Caroline Brito
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu os pedidos de acesso aos autos sigilosos e o de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A impetrante sustenta, em síntese:
a)
o cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso aos autos sob segredo de justiça;
b)
a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que a paciente é gestante e mãe de três filhos menores, um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA);
c)
a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a realização de estudo psicossocial.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035416-58.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos, a impetração encontra-se prejudicada, visto que, conforme informado pela Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
, a advogada encontra-se devidamente habilitada no feito originário (Processo n. 1024815-45.2025.8.11.0015).

No mérito remanescente, a ordem deve ser denegada.

A decretação da prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e, sobretudo, do risco de reiteração delitiva, em decisão assim proferida:

“
Vistos,

Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva das suspeitas
Cristina da Silva Gama de Souza, Victoria Caroline Brito, Vanessa Cristina da Silva Quadros e Rogedia dos Santos de Amaral Silva,
investigadas pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com fundamento na garantia da ordem pública. Ainda postulou pelo afastamento do sigilo de dados telefônicos (ID 206261836).

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou favoravelmente pelo pleito (ID 206289998).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Da prisão preventiva:

Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito da Autoridade Policial merece prosperar.

É sabido que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase inquisitorial, quanto na processual.

Assim, para que seja possível a sua decretação deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber: (...).

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelas representadas, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (...).

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, consistentes no boletim de ocorrência, relatórios de investigação, bem como pelas declarações juntadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública
.

Conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, (...).

Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelas representadas está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que,
segundo consta dos autos, as representadas ingressaram no estabelecimento e, de forma coordenada, subtraíram diversos frascos de perfumes. A ação foi percebida por um funcionário, instante em que as suspeitas se evadiram do local levando os produtos furtados. No entanto, deixaram para trás uma sacola contendo porções de substâncias entorpecentes
, conforme registrado nas imagens juntadas aos autos.

Consta que,
no dia seguinte, três das suspeitas retornaram ao local, mas desistiram do intento criminoso
, tendo em vista que o estabelecimento contava com pouco movimento naquela ocasião. Neste ponto, é dos autos que, analisando as câmeras de segurança do local,
fora possível identificar ao menos sete outras ocasiões em que as suspeitas praticaram os delitos no estabelecimento, entre os meses de fevereiro e junho de 2025, utilizando-se dos mesmos modus operandi, tendo como vítima várias farmácias desta urbe
.

Conforme relatório encartado aos autos (no 2025.13.76521) descortinou-se a identidade das autoras dos delitos, sendo que
uma delas distrai os funcionários enquanto as demais subtraem os objetos
, utilizando-se de bolsas e mochilas.

Ainda, é dos autos que além da atuação direta das representadas nos delitos, há também a participação de um homem, não identificado, o qual utilizava boné e mochila nas costas, bem como foragiu em um veículo modelo Ônix plus, de cor branca, não identificado ainda, sendo que este dava apoio para elas foragirem dos locais.

Ressai que uma testemunha reconheceu uma das representadas, afirmando que aquela chegava primeiro ao estabelecimento e ficava perambulando pelo local, sendo que, na sequência, chegavam as demais suspeitas.

Ainda, conforme salientado pela Autoridade Policial e o Parquet,
as suspeitas possuem antecedentes criminais pelos delitos de tráfico de entorpecentes, receptação, furtos e outros delitos patrimoniais, em várias cidades deste Estado
, demonstrando serem pessoas voltadas às práticas delitivas.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade das representadas é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que as levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Quanto ao pedido de quebra de sigilo
:
(...).

Assim, embora a regra seja a privacidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o acesso a dados sigilosos é possível para o efeito de persecução criminal e por ordem judicial, como requer o caso.

Ante o exposto:

a)

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
das representadas
CRISTINA DA SILVA GAMA DE SOUZA,
inscrita no CPF no 025.663.851-90, filha de Maria Cristina da Silva Gama e Jose Francisco Gama;
VICTORIA CAROLINE BRITO,
inscrita no CPF no 069.423.881-30, filha de Telma Amorim de Brito;
VANESSA CRISTINA DA SILVA QUADROS,
inscrita no CPF no 069.423.881-30, filha de Dilcelene da Silva Quadros e Israel Alves da Silva;
ROGEDIA DOS SANTOS DE AMARAL SILVA,
inscrita no CPF n° 76756394215, filha de Lidia dos Santos Amaral
”.

Segundo os elementos colhidos na investigação, a paciente integra, em tese, uma associação criminosa organizada, itinerante e especializada em furtos a farmácias.

Há registros de ao menos sete ocorrências em curto lapso temporal (entre fevereiro e junho de 2025), perpetradas com
modus operandi
sofisticado (divisão de tarefas, distração de funcionários e uso de veículo de apoio).

Tal cenário denota profissionalismo na conduta e habitualidade criminosa, o que justifica a segregação cautelar para interrupção da atuação do grupo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a paciente possui relevante histórico criminal, registrando uma condenação transitada em julgado por furto qualificado
[2]
e respondendo a outras ações penais por delitos patrimoniais
[3]
, o que revela sua personalidade voltada à prática de crimes e legitima a medida mais extrema.

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, e no HC coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, embora a paciente alegue estar gestante e ser mãe de três crianças menores, sendo uma delas portadora de transtorno do espectro autista, não foi suficientemente demonstrado que ela seja a única responsável pelos cuidados dos filhos.

Em relação ao infante A.G.P.M., que é portador de TEA, a guarda legal foi concedida à avó paterna, Sra. Elizabeth Walquiria Rodrigues Pinheiro, conforme se extrai da sentença proferida nos Autos no 1013855-54.2022.8.11.0041
[4]
, que tramita perante a 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Ressalto, ainda, que, por ocasião do indeferimento do pedido liminar, determinei a realização de estudo social para averiguar a situação da paciente, mas sua execução restou prejudicada diante da não localização dela no endereço informado pela defesa.

Tal circunstância demonstra a desídia em colaborar com o esclarecimento dos fatos, mormente quando noticiado que ela se encontra foragida no feito de origem, o que inviabiliza a coleta de maiores informações sobre o núcleo familiar.

Nesse contexto, não restou suficientemente demonstrado que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, de modo que não há como se deferir o benefício da prisão domiciliar a ela.

Outrossim, não se desconhece a decisão proferida no Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, na qual o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda.

Todavia, no caso em apreço, apesar da alegada gestação, com data provável do parto para 1o/04/2026, a paciente não foi localizada para a realização do estudo social e, considerando que os exames acostados ao feito datam de agosto de 2025, desconhece-se a atual condição gestacional.

Além disso,
Victória
encontra-se foragida, o que, por si só, é suficiente para o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a excepcional situação de se encontrar
foragida
a ré contraindica a concessão da prisão
domiciliar
, muito embora tenha ela filho menor” [STJ.

AgRg no HC 873229 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 6/2/2024. DJe: 14/2/2024].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

[1]
Confirmado no PJe 1o grau.

[2]
SEEU no 2003903-60.2024.8.11.0042 (ATIVO).

[3]
Processos n. 1037225-19.2021.8.11.0002, 1017054-13.2024.8.11.0042, entre outros.

[4]
Id. no 94115302 - uida-se de
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
proposta por
ELIZABETH WALQUIRIA RODRIGUES PINHEIRO
em desfavor de
VICTÓRIA CAROLINE BRITO.
(...)
Desta forma,
ACOLHO A GUARDA UNILATERAL e REJEITO O RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
,
por sentença (nos termos do art. 487, Inciso I, do CPC), para fixar a guarda unilateral do menor
A. G. P. M.
a avó paterna
ELIZABETH WALQUIRIA RODRIGUES PINHEIRO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025